Tribunal: TJPA
Processo: 0050790-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050790-69.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINE TRAVASSOS DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. MORA CONTRATUAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TAXAS DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda e Viver Incorporadora e Construtora S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Ana Caroline Travassos dos Reis. A autora buscava a restituição das taxas de evolução de obra em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à análise judicial foram:
(i) a legitimidade passiva das construtoras para responder por encargos financeiros decorrentes da mora contratual;
(ii) a competência da Justiça Estadual ante a alegação de litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF);
(iii) a responsabilidade pela restituição das taxas de evolução de obra pagas durante o período de atraso.

III. Razões de decidir
3. A construtora é parte legítima para responder pela restituição das taxas de evolução de obra, mesmo quando estas são repassadas ao agente financeiro, conforme entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais Estaduais.
4. A controvérsia trata da responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, não se discutindo cláusulas do contrato de financiamento com a CEF, o que afasta a competência da Justiça Federal.
5. Configurada a mora contratual por atraso de nove dias na entrega do imóvel além do prazo de tolerância contratual, faz jus a autora à restituição simples das taxas de evolução de obra pagas nesse período, conforme art. 35, I, do CDC.
6. A ausência de ofensa significativa à esfera pessoal da autora afasta a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. A construtora é parte legítima para responder pela restituição das taxas de evolução de obra incidentes durante o período de mora contratual.
2. A mera existência de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, quando a controvérsia se restringe à responsabilidade da construtora.
3. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância contratual caracteriza mora e impõe à construtora o dever de restituir, na forma simples, os valores pagos a título de taxa de evolução de obra durante esse período.
4. O mero inadimplemento contratual, especialmente de curta duração, sem demonstração de abalo significativo, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 25, § 1º, 35, I, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC/2015, arts. 273, 487, I; Código Civil, art. 393.
Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.635.428/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 24/11/2017;

TJSP, Apelação Cível, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2016;

STJ, AgInt no AREsp 2102403/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003438-76.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24394147.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.
, em face da decisão monocrática de ID 24394147 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA CAROLINE TRAVASSOS DOS REIS.

Em breve retrospecto, na petição inicial a parte autora
ANA CAROLINE TRAVASSOS DOS REIS
alegou que em junho de 2014, firmou contrato de promessa de compra e venda com as rés, visando adquirir um imóvel residencial na planta (unidade 302, do empreendimento denominado VIVER ANANINDEUA, pelo valor inicial de R$112.269,61 (cento e doze mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Informou que as rés demoraram para entregar o imóvel com isso vem tendo que pagar a taxa de evolução de obra, que entende ser indevida.

Assim, requer, em sede de tutela antecipada, a imediata legalização do empreendimento e que as rés arquem com a taxa de evolução de obras. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória; a indenização por danos morais; o ressarcimento em dobro pelo pagamento da taxa de evolução de obra.

Citadas, as partes rés apresentaram contestação alegando, em síntese: a incompetência do juízo; a inépcia da inicial; a ausência de interesse de agir; a ilegitimidade passiva; a denunciação à lide; o não cabimento da devolução em dobro; a ausência de ato ilícito e dano; a inexistência de danos materiais e morais. Requerem ao final a total improcedência da demanda.

O juiz analisou a cláusula de tolerância, que prevê uma margem adicional para entrega do imóvel, e concluiu que
NÃO
houve atraso na entrega da unidade habitacional, pois a assinatura do termo de recebimento das chaves ocorreu dentro do prazo estipulado no contrato.

Dessa forma, afastou a alegação de mora e, consequentemente, rejeitou os pedidos relacionados à devolução em dobro das taxas de evolução de obra e à indenização por danos morais.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
guerreada (id.19366704)

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condena a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita devendo serem aplicadas as disposições do CPC quanto a matéria.

Deve a parte sucumbente proceder ao pagamento das custas processuais pendentes, se houver, sob pena de ter o seu nome inscrito em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento dentro do prazo legal, conforme determina o art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo a devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 20 de outubro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas
RAZÕES RECURSAIS (id.19366706)
, a autora/apelante
ANA CAROLINE TRAVASSOS DOS REIS
alega ocorrência de mora contratual pela entrega do imóvel fora do prazo de tolerância, e consequentemente abusividade na cobrança das taxas de evolução de obra após o prazo contratual e a existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença com a total procedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id.19366712) as apeladas argumentam que o prazo de tolerância de 180 dias é contratual, legal e amplamente aceito pela jurisprudência, sendo a cobrança da taxa de evolução de obra nesse período válida e de responsabilidade exclusiva do adquirente.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 24394147) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. MORA CONTRATUAL CONFIGURADA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ANA CAROLINE TRAVASSOS DOS REIS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA. A autora alegou atraso na entrega do imóvel e abusividade na cobrança de taxa de evolução de obra, pleiteando a restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a cláusula contratual de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida ou abusiva;
(ii) determinar se houve mora contratual na entrega do imóvel;
(iii) verificar a responsabilidade pela restituição das taxas de evolução de obra cobradas no período de atraso; e
(iv) apurar se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, desde que limitada a esse período e compatível com os princípios da boa-fé e da equidade, conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. No caso concreto, verificou-se que o prazo final para a entrega do imóvel (já considerando os 180 dias de tolerância) era 30/11/2014, mas a entrega ocorreu apenas em 09/12/2014, configurando mora contratual de nove dias.

5. A mora contratual autoriza a restituição, na forma simples, das taxas de evolução de obra cobradas no período de atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, nos termos do art. 35, inciso I, do CDC.

6. O simples inadimplemento contratual em razão de atraso na entrega do imóvel, especialmente de curta duração, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, ausente demonstração de ofensa significativa à esfera pessoal da autora, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel em contratos de promessa de compra e venda é válida, desde que limitada a esse período e compatível com os princípios da boa-fé e da equidade.

2. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância configura mora contratual.

3. A existência de mora contratual obriga a construtora a devolver, na forma simples, as taxas de evolução de obra cobradas no período de atraso.

4. O simples atraso na entrega do imóvel, sem demonstração de ofensa significativa à esfera pessoal do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 35, 42, parágrafo único, 51, IV; Código Civil, art. 393; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, AgInt no AREsp 2102403/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/09/2022.

2. STJ, AgInt no REsp 1939956/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/05/2022.

3. TJSP, Apelação Cível, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2016.

Nas razões recursais de id 24935590
,
os agravantes sustentam (i) a ilegitimidade passiva das rés para restituir juros de obra; (ii) a incompetência da justiça estadual em razão do litisconsórcio necessário com a CEF; (iii) a impossibilidade de restituição dos juros de obra.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Certificado no ID 26328716 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS PARA RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE EVOLUÇÃO DE OBRA

A alegação de ilegitimidade passiva das empresas
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
não merece prosperar. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias firmados sob a sistemática do patrimônio de afetação e sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é reiteradamente reconhecido que, embora os encargos financeiros (a exemplo da chamada
taxa de evolução de obra
) sejam destinados ao agente financeiro – no caso, a
Caixa Econômica Federal
–, a
responsabilidade pelas consequências do inadimplemento contratual, sobretudo em razão da mora na entrega do imóvel, é exclusiva da incorporadora/construtora
.

Consoante assente na doutrina e na jurisprudência,
a construtora é parte legítima para responder pelas verbas de juros de obra incidentes durante o período de mora
, posto que foi ela quem deu causa ao inadimplemento contratual que gerou a continuidade do repasse dos encargos financeiros ao promitente comprador. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática dos artigos 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a
responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento
, inclusive nos contratos de adesão em que há financiamento coligado à aquisição da unidade.

A jurisprudência pátria assim tem se manifestado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Consiste a chamada 'Taxa de Evolução da Obra' em juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador – Responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano aos consumidores – Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2016)

Em reforço, não se olvida que
o consumidor não possui qualquer ingerência sobre a contratação dos encargos com a instituição financeira
, sendo sua obrigação meramente acessória e de adesão. Assim,
se o pagamento da taxa decorreu da mora da construtora, é ela quem deve responder pela restituição, ainda que em forma simples
, conforme acertadamente definido na decisão atacada.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DA SUPOSTA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tampouco subsiste a tese de incompetência da Justiça Estadual fundada na alegada necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a
Caixa Econômica Federal – CEF
, sob o argumento de que esta seria corresponsável pelos juros incidentes no período da construção.

Trata-se de argumentação que
parte de uma falsa premissa
: a de que se discute a validade do contrato de financiamento ou a legalidade dos repasses bancários, quando, na verdade,
a controvérsia limita-se à responsabilidade da construtora pelo pagamento de encargos que decorreram de sua própria mora contratual
.

Não se questiona, em momento algum, a legalidade do contrato de mútuo celebrado com a CEF, tampouco há qualquer pretensão de revisão de cláusulas contratuais bancárias ou de anulação de termos pactuados com a instituição financeira. O que se discute, com clareza, é
a obrigação da construtora de indenizar a consumidora pelas consequências do inadimplemento contratual
, em especial no que tange à restituição dos valores indevidamente pagos durante o lapso de mora.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento contrário à tese da necessidade de inclusão da CEF em hipóteses análogas, senão vejamos:

“A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel, e eventual devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra durante o período de mora. Não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, tampouco causa de pedir voltada à revisão de cláusulas contratuais do financiamento habitacional.”
(STJ, REsp 1.635.428/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/11/2017, DJe 24/11/2017)

Corroborando esse entendimento, os Tribunais de Justiça estaduais têm decidido que a
existência de contrato de financiamento com a CEF não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal
, se a demanda envolve
apenas a responsabilidade da construtora por encargos gerados pela sua mora na entrega do imóvel
.

Assim sendo,
não se configura a hipótese de litisconsórcio passivo necessário
com ente federal e, consequentemente,
inexiste fundamento para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, razão pela qual permanece competente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito
.

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Conforme exposto, restou devidamente comprovada a ocorrência de mora contratual, sendo, portanto, cabível a restituição das taxas de evolução de obra cobradas no período compreendido entre o término do prazo de tolerância, em
30 de novembro de 2014 (
id.19366561, p.06), e a efetiva entrega do imóvel, em
09 de dezembro de 2014
(ID.19366573, P.01).

No que se refere a chamada “Taxa de Evolução da Obra”, sabe-se que a mesma nada mais é do que juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção".

A CEF (caixa econômica federal) não integra a lide, de maneira que não se discute a sua legalidade, mas apenas a responsabilidade da Construtora (peladas) no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano ao consumidor, devendo ressarcir de forma simples os juros compensatórios pagos pelo requerente, no período da mora, como determinado, na forma do art. .35, inciso I, do CDC.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Portanto, a existência de atraso na entrega da obra transfere a responsabilidade à Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano material aos consumidores, restando preenchidos assim os requisitos autorizadores da tutela antecipada (CPC, art. 273 e seguintes c/c art. 6º, incisos VI a VIII, do CDC).

Vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Consiste a chamada "Taxa de Evolução da Obra" em juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção"
- Responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano aos consumidores – Lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do contrato - O prazo para entrega das chaves é o previsto no contrato firmado pelas partes e não aquele estabelecido com a CAIXA, relacionado às medições realizadas e liberações das parcelas do financiamento à Construtora, de acordo com o cronograma físico-financeiro por ela apresentado - Recurso desprovido.

(Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 02/02/2016)

COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Construtora atuante na cadeia de consumo, que disponibilizou stand de vendas para operacionalizar a celebração do contrato de compra e venda – Responsabilidade solidária – Precedentes – COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI – O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente pagos é de 10 anos – Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil – Cobrança de valores referentes à comissão de corretagem e assessoria imobiliária – Stand de vendas montado pela vendedora, com atendimento por corretores por ela disponibilizados, para a comercialização das unidades – Imputar o pagamento da corretagem aos consumidores é prática abusiva – Contrato de adesão e operação casada – Caracterização (art. 39, I, do CDC) –
CLÁUSULAS QUE SUSPENDEM INDETERMINADAMENTE A OBRA OU QUE VINCULEM A DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, IGNORANDO O PRAZO ANTERIORMENTE PREVISTO
– Abusividade – MULTA CONTRATUAL – MORA DA CONSTRUTURA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – Evidenciado o atraso na entrega do bem, era de rigor a condenação da ré na penalidade prevista para a mora dos consumidores, ante aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, no patamar de 2% – Interpretação integrativa – Precedentes – LUCROS CESSANTES – Indenização que visa a compensar os prejuízos presumidos que os autores sofreram pela impossibilidade de fruição do bem adquirido e que lhes foi entregue com atraso – Cabimento – DANO MORAL – Ocorrência – Descumprimento contratual umbilicalmente ligado ao direito de moradia -
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – VERBA DEVIDA COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO INADIMPLEMENTO –
Decisão mantida – Recurso improvido.

(Relator(a): Fábio Podestá; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/01/2016; Data de registro: 18/01/2016)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Consiste a chamada "Taxa de Evolução da Obra" em juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção" - Responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano aos consumidores
– Lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do contrato - O prazo para entrega das chaves é o previsto no contrato firmado pelas partes e não aquele estabelecido com a CAIXA, relacionado às medições realizadas e liberações das parcelas do financiamento à Construtora, de acordo com o cronograma físico-financeiro por ela apresentado - Recurso desprovido.

(Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 02/02/2016)

Compromisso de compra e venda – Ação de Indenização –
Legitimidade passiva da Ré para responder pelos valores pagos a título de juros de obra e comissão de corretagem/assessoria imobiliária - Atraso na entrega da obra - Inobservância da previsão contratual para entrega do bem – Declaração de abusividade da estipulação que autoriza a entrega do imóvel 21 meses após a assinatura do contrato de financiamento –
Desvantagem exagerada ao consumidor – Prevalecimento da estipulação que indica data certa para entrega do bem – Legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias – Reparação pela privação da fruição do bem – Lucros cessantes - Possibilidade – - Patamar proporcional e em conformidade com o entendimento deste Tribunal –
CORRETA DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA, VEZ QUE SE TRATA NA VERDADE DE JUROS DEVIDOS AO BANCO PELA CONSTRUTORA –
Comissão de corretagem e taxa de assessoria – Ressarcimento a compromissária-compradora – Cabimento – À falta de contratação pelo consumidor ou clareza da parte do fornecedor, a remuneração de intermediadora cabe ao promitente vendedor responsável pela contratação do serviço - Dano Moral inexistente – Mero dissabor – Possibilidade de cumulação de multa moratória com lucros cessantes – Correção do saldo devedor apenas mantém seu valor - Sucumbência mantida – Recursos parcialmente providos.

(Relator(a): Luiz Antonio Costa; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/12/2015; Data de registro: 14/01/2016)

Assim, comprovada a mora contratual, é cabível a devolução, na forma simples, das taxas de evolução de obra cobradas, devendo a sentença ser reforma neste tópico.

Os valores pagos a título de taxas de evolução de obra no período de mora contratual (de 30/11/2014 a 09/12/2014) deverão ser restituídos na forma simples, devidamente atualizados monetariamente pela taxa SELIC, desde o efetivo desembolso até a data da devolução, conforme interpretação dos artigos 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025